Tribunal: TJES
Processo: 0014159-91.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014159-91.2011.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: PINHEIRO DE SA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA DIRETA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que, ao negar provimento à Apelação interposta pelo embargante, manteve sentença declaratória da inexistência de relação jurídico-tributária para cobrança de ISSQN sobre incorporação imobiliária direta, determinando a anulação do Auto de Infração nº 850/2009 e a baixa de eventuais inscrições em dívida ativa e protestos relacionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise dos fundamentos relativos à incidência de ISSQN sobre a comercialização de unidades imobiliárias antes da conclusão das obras; (ii) examinar se o recurso possui elementos aptos a justificar a alteração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material, sendo vedada sua utilização para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado analisou adequadamente a questão da incidência do ISSQN, alinhando-se à jurisprudência consolidada do STJ, que afasta a incidência do imposto em casos de incorporação imobiliária direta, em que o incorporador constrói em terreno próprio e comercializa as unidades por preço global.

5. Não há omissão, pois as razões de decidir do acórdão são claras e baseiam-se em precedentes, concluindo que a atividade de incorporação direta não configura prestação de serviços a terceiros.

6. Pretensões de rediscutir o mérito ou prequestionar matéria para recursos futuros não são cabíveis em sede de embargos de declaração, conforme entendimento pacificado do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: Embargos de declaração visam a corrigir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026; Lei 4.591/1964, arts. 28 e 48.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.166.039/RN, rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 1/6/2010; STJ, REsp nº 1.722.454/RN, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra v. acórdão deste Órgão Colegiado que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante, mantendo a r. sentença que procedente o pleito da parte ora embargada (
PINHEIRO DE SÁ ENGENHARIA S.A.)
,
“para anular o Auto de Infração nº 850/2009 (fls. 107/111), declarando, assim, a inexistência de relação jurídico tributária de ISSQN sobre sobre Incorporação Imobiliária Direta objeto da autuação vertente, de modo que DETERMINO a baixa de eventual inscrição em Dívida Ativa e Protesto, derivados da autuação ora anulada”, condenando, ainda, “o requerido ao pagamento das custas e dos honorários, os quais arbitro sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 3°, II, c/c § 4º, III do CPC. Em atenção ao disposto no art. 85, § 5º do CPC, os honorários devem ser de 10% sobre a primeira faixa (inciso I) (R$ 242.400,00 - que equivale a 200 salários mínimos) e de 8% sobre a segunda faixa (inciso II) (saldo de R$ 401.225,81)”.

Em suas razões recursais, o Município Embargante sustenta, em suma, a existência de omissão no v. acórdão quanto à análise dos fundamentos recursais do embargante, que defendem a incidência de ISSQN sobre a atividade de incorporação imobiliária direta, quando associada à comercialização de unidades antes da conclusão das obras. Argumenta-se que a ausência de apreciação de tais aspectos implica violação ao disposto no art. 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, bem como compromete a possibilidade de prequestionamento para a interposição de futuros recursos aos tribunais superiores.

O Município de Vitória requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos para sanar a omissão apontada, com a integração do julgado, e, caso o saneamento das questões descritas implique modificação do julgamento, que sejam atribuídos efeitos infringentes à decisão.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada no Id n. 11623750, sustentando a inexistência de omissões no acórdão e pleiteando a rejeição dos aclaratórios.

Decisão do Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho no Id n. 11033944 determinando a redistribuição do presente, considerando a assunção do cargo de Vice-Presidente deste e. TJES, nos termos do art. 117, §3 e do art. 179, ambos do Código de Organização Judiciária desta Corte Estadual de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra v. acórdão deste Órgão Colegiado que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante, mantendo a r. sentença que procedente o pleito da parte ora embargada (
PINHEIRO DE SÁ ENGENHARIA S.A.)
,
“para anular o Auto de Infração nº 850/2009 (fls. 107/111), declarando, assim, a inexistência de relação jurídico tributária de ISSQN sobre sobre Incorporação Imobiliária Direta objeto da autuação vertente, de modo que DETERMINO a baixa de eventual inscrição em Dívida Ativa e Protesto, derivados da autuação ora anulada”, condenando, ainda, “o requerido ao pagamento das custas e dos honorários, os quais arbitro sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 3°, II, c/c § 4º, III do CPC. Em atenção ao disposto no art. 85, § 5º do CPC, os honorários devem ser de 10% sobre a primeira faixa (inciso I) (R$ 242.400,00 - que equivale a 200 salários mínimos) e de 8% sobre a segunda faixa (inciso II) (saldo de R$ 401.225,81)”.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). CONSTRUÇÃO CIVIL. EDIFICAÇÃO DE IMÓVEIS EM TERRENO PRÓPRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO ISSQN NO CASO DE INCORPORAÇÃO DIRETA. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CONSTRUÍDOS DIRETAMENTE PELO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que, na incorporação imobiliária direta - construção realizada pela incorporadora, em terreno próprio, constituindo apenas o meio para se alcançar o objetivo final, que é a entrega do imóvel - [caso específico dos presentes autos], não enseja a prestação de serviço de construção civil, razão pela qual a incorporadora, nesta oportunidade, não assume a condição de contribuinte da exação.

II. o proprietário do terreno, quando age na qualidade de incorporador, não realiza serviço análogo ao de empreitada com terceiros, razão pela qual, na hipótese, não incide o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

III. No caso em tela, em sede recursal, o Município sequer contrapõe o fato de que a Recorrida efetuou a construção em imóvel próprio, limitando-se a questionar a possibilidade de incidência de ISS, sob o fato de que fora procedida à comercialização de unidades imobiliárias.

IV. Mesmo nas hipóteses em que evidenciada a venda de unidades imobiliárias antes da conclusão, o que poderia gerar a ideia de que se trata de prestação de serviço de construção para terceiros, resta afastada a incidência de ISSQN.

V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada em sede de Reexame Necessário.

Em suas razões recursais, o Município Embargante sustenta, em suma, a existência de omissão no v. acórdão quanto à análise dos fundamentos recursais do embargante, que defendem a incidência de ISSQN sobre a atividade de incorporação imobiliária direta, quando associada à comercialização de unidades antes da conclusão das obras. Argumenta-se que a ausência de apreciação de tais aspectos implica violação ao disposto no art. 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, bem como compromete a possibilidade de prequestionamento para a interposição de futuros recursos aos tribunais superiores.

O Município de Vitória requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos para sanar a omissão apontada, com a integração do julgado, e, caso o saneamento das questões descritas implique modificação do julgamento, que sejam atribuídos efeitos infringentes à decisão.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada no Id n. 11623750, sustentando a inexistência de omissões no acórdão e pleiteando a rejeição dos aclaratórios.

Decisão do Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho no Id n. 11033944 determinando a redistribuição do presente, considerando a assunção do cargo de Vice-Presidente deste e. TJES, nos termos do art. 117, §3 e do art. 179, ambos do Código de Organização Judiciária desta Corte Estadual de Justiça.

Pois bem. A
teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)

corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão

refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material

é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Da análise do acórdão proferido por esta C. Terceira Câmara Cível, não se verifica qualquer omissão a ser sanada, notadamente porque consta do voto os motivos determinantes da convicção formada, conforme se extrai do excerto a seguir:

A propósito da matéria, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
firmou a compreensão de que, na
incorporação imobiliária direta
- construção realizada pela incorporadora, em terreno próprio, constituindo apenas o meio para se alcançar o objetivo final, que é a entrega do imóvel - [
caso específico dos presentes autos
],
não enseja a prestação de serviço de construção civil, razão pela qual a incorporadora, nesta oportunidade, não assume a condição de contribuinte da exação
,
in verbis:

“
EMENTA:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA DIRETA. CONSTRUÇÃO FEITA PELO INCORPORADOR EM TERRENO PRÓPRIO, POR SUA CONTA E RISCO. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A TERCEIRO.

1.
A incorporação imobiliária é um negócio jurídico que, nos termos previstos no parágrafo único do art. 28 da Lei 4.591/64, tem por finalidade promover e realizar a construção, para alienação total ou parcial, de edificações compostas de unidades autônomas.

2.
Consoante disciplina o art. 48 da Lei 4.591/64, a incorporação poderá adotar um dos seguintes regimes de construção: (a) por empreitada, a preço fixo, ou reajustável por índices previamente determinados (Lei 4.591/64, art. 55); (b) por administração ou "a preço de custo" (Lei 4.591/64, art. 58); ou (c) diretamente, por contratação direta entre os adquirentes e o construtor (Lei 4.591/64, art. 41).

3.
Nos dois primeiros regimes, a construção é contratada pelo incorporador ou pelo condomínio de adquirentes, mediante a celebração de um contrato de prestação de serviços, em que aqueles figuram como tomadores, sendo o construtor um típico prestador de serviços. Nessas hipóteses, em razão de o serviço prestado estar perfeitamente caracterizado no contrato, o exercício da atividade enquadra-se no item 32 da Lista de Serviços, configurando situação passível de incidência do ISSQN.

4.

Na incorporação direta, por sua vez, o incorporador constrói em terreno próprio, por sua conta e risco, realizando a venda das unidades autônomas por "preço global", compreensivo da cota de terreno e construção. Ele assume o risco da construção, obrigando-se a entregá-la pronta e averbada no Registro de Imóveis. Já o adquirente tem em vista a aquisição da propriedade de unidade imobiliária, devidamente individualizada, e, para isso, paga o preço acordado em parcelas.

5. Como a sua finalidade é a venda de unidades imobiliárias futuras, concluídas, conforme previamente acertado no contrato de promessa de compra e venda, a construção é simples meio para atingir-se o objetivo final da incorporação direta; o incorporador não presta serviço de "construção civil" ao adquirente, mas para si próprio.

6. Logo, não cabe a incidência de ISSQN na incorporação direta, já que o alvo desse imposto é atividade humana prestada em favor de terceiros como fim ou objeto; tributa-se o serviço-fim, nunca o serviço-meio, realizado para alcançar determinada finalidade
. As etapas intermediárias são realizadas em benefício do próprio prestador, para que atinja o objetivo final, não podendo, assim, serem tidas como fatos geradores da exação.

7. Recurso especial não provido.

(
STJ
-REsp n. 1.166.039/RN, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 1/6/2010, DJe de 11/6/2010.)

Destaca-se, ainda, que
mesmo nas hipóteses em que evidenciada a venda de unidades imobiliárias antes da conclusão
, o que poderia gerar a ideia de que se trata de prestação de serviço de construção para terceiros,
resta afastada a incidência de ISSQN
, conforme entendimento da
Corte de Superposição
,
in verbis:

"(...) 9.
Diante disso, verifica-se que, analisando os fatos apresentados pelo Tribunal de origem, a pretensão recursal encontra apoio na jurisprudência consolidada desta Corte Superior, segundo a incorporadora não assume a condição de contribuinte do ISS quando a construção do imóvel é feita pelo incorporador em terreno próprio, por sua conta e risco, hipótese na qual atua como construtor, ainda que durante o período de edificação tenha realizado a venda de unidades autônomas para entrega futura por preço global (cota de terreno e construção
).

10.
Não se configura, portanto, a prestação de serviços de construção civil do construtor ao adquirente, mas sim para si próprio, objetivando atingir o objetivo final da incorporação direta
.

11. Nesse contexto, preenchidas as hipóteses previstas no CPC/1973 pertinentes ao cabimento de Ação Rescisória por violação à literal dispositivo de lei e erro de fato, o Apelo Nobre recurso especial merece prosperar, a comportar a procedência da Ação Rescisória e, por conseguinte, desconstituição do acórdão rescindendo.

12. Recurso Especial da Contribuinte provido, a fim de julgar procedente a Ação Rescisória, desconstituindo, em juízo rescindendo, a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória 001.2008.014.878-4, e, em juízo rescisório, reconhecer a não incidência do ISS sobre a atividade de incorporação imobiliária, e, por conseguinte, desconstituir os Autos de Infração 5.05068/07-9, 5.05069/07-5 e 5.05067/07.2. Confirmada a liminar anteriormente deferida nos autos da TP 946/RN.

(
STJ
-REsp n. 1.722.454/RN, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 21/9/2020.)

No âmbito deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, compreende-se que
"é preciso verificar se há comprovação
(i) de ser a autora detentora de título que lhe assegure a imissão na posse do imóvel e não tenha estipulações impeditivas de sua alienação e (ii) se de fato assumiu a construção do edifício sob sua conta e risco
o que, no entender desta Câmara Cível, a requerente logrou êxito em comprovar."
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110330354, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Na hipótese, em sede recursal,
o Município sequer contrapõe o fato de que a Recorrida efetuou a construção em imóvel próprio, limitando-se a questionar a possibilidade de incidência de ISS, sob o fato de que fora procedida à comercialização de unidades imobiliárias
.

Não obstante, na esteira da jurisprudência acima referenciada, o simples fato de haver a comercialização de unidades imobiliárias não atrai a incidência do ISS em se tratando de incorporação imobiliária direta, tal como ocorre na hipótese em apreço, a teor do que consignado na Sentença recorrida, quanto à comprovação pela empresa Autora da propriedade dos imóveis em que erigidas as construções cujas unidades imobiliárias foram comercializadas.

No que tange ao ponto específico levantado pelo embargante, relativo à comercialização de unidades antes da conclusão da obra, o acórdão foi igualmente claro ao consignar que tal circunstância, por si só, não desfigura a natureza da incorporação direta, tampouco altera o entendimento de que não há prestação de serviço de construção civil a terceiros nessa modalidade de incorporação. A fundamentação empregada abarcou suficientemente os argumentos recursais, inexistindo a omissão alegada.

A parte embargante pretende, em verdade, se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido. Todavia, deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, os quais, in casu, não se fazem presentes.

Portanto, não há falar em omissão no julgado. O que se verifica é que a parte
embargante visa, exclusivamente, o prequestionamento da matéria discutida. Dito em outras palavras, da simples leitura das razões recursais constata-se que, na verdade, o embargante manifesta inconformismo com o que foi decidido, finalidade para qual, sabidamente, o recurso de embargos de declaração não se mostra via adequada, consoante precedente deste E. TJES a seguir colacionados:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 4. Logo, se a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte recorrente, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão ou contradição.

5. Recurso desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00041581220188080021, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2022)

EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OBSCURIDADE OMISSÃO CONTRADIÇÃO INEXISTENTES REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS PRECEDENTE DO STJ PREQUESTIONAMENTO RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida. 3. Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob as pechas da obscuridade, da omissão ou da contradição.
4. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

5. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex.

6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00203983920158080035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso(EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS(2017/0313927-3).

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que,
para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000542-90.2014.8.08.0046. EMBARGANTE: FERNANDA BRANDÃO FELIZARDO. EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento (STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008).
3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos.

4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0008172-89.2002.8.08.0024 (024.02.008172-5). EMBARGANTE: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A. - ESCELSA. EMBARGADO: LAEZIO CANAL. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício.
2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. - Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento (STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o v. acórdão.

Friso que
eventual nova oposição de embargos de declaração com a mesma finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no citado art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
, ante o seu nítido caráter protelatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar